Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723502-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BARROSO OLIVEIRA AGRAVADO: JORCELINO JOSÉ BRAGA, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, HERCULES MARQUES DE SA, PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL D E C I S Ã O Por meio da certidão de ID 30372598 foi informada a inclusão do presente feito na pauta de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual. O agravado PATRIOTA, DIRETÓRIO NACIONAL apresentou petição de ID 30766754 sustentando que a inclusão do feito para julgamento está equivocada, uma vez que o agravado JORCELINO JOSÉ BRAGA ainda não foi citado para apresentar sua defesa, podendo ocorrer a nulidade do julgamento em caso de falta de sua citação. Informa que se opõe ao julgamento virtual do feito, razão pela qual requer a inclusão na pauta presencial, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 841/2021 deste eg. Tribunal, bem como a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC. Sustenta, ainda, a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o Conselho de Ética do Partido Patriota destituiu o agravante do cargo de Presidente Nacional, membro do Diretório Nacional e outros que eventualmente ocupe, cujo parecer foi aprovado por maioria da Comissão Executiva Nacional. Ressalta que o objeto do recurso é a reversão da decisão que afastou cautelarmente o agravante do cargo de Presidente Nacional, razão pela destituição definitiva impossibilita que senhor Adilson seja reconduzido para qualquer cargo do Partido. Requer, por fim, a remoção do feito da pauta virtual; a regular citação das partes agravadas; a realização de sustentação oral e que seja reconhecida a perda superveniente do objeto do presente feito. Junta documentos. O agravante Adilson Barroso apresentou petição de ID 30822722, na qual refuta a alegação de perda do objeto recursal, ao argumento de que o efeito das nulidades apontadas no recurso poderá anular todos os atos dela decorrentes. Aponta, ainda, o descumprimento da decisão proferida por minha relatoria, questões que devem ser levadas em consideração para a reforma da decisão agravada; bem como repisa teses já constantes dos recursos. Requer a rejeição do pedido de reconhecimento de perda do objeto, bem como “a reconsideração da decisão de ID no 97757202, nos termos justificados e requeridos pela petição de ID. 106647345.” É o breve relatório. DECIDO. 1. Perda Superveniente do Objeto Não há que se falar em perda superveniente do objeto recursal em razão da destituição do agravante do cargo de Presidente Nacional do Partido. Da leitura do recurso interposto pelo agravante, é possível se verificar a alegação de várias nulidades cometidas pela Comissão Nacional, pela Comissão Executiva Nacional e pela Convenção Nacional, tais como a falta de competência e violação ao Estatuto do Partido. Verifica-se, ainda, que o agravante aponta a ocupação irregular de um cargo do Partido e irregularidade na substituição da Presidência do Partido. Com efeito, caso as alegações do agravante sejam acatadas pelo Colegiado desta eg. Turma, haverá várias implicações nos atos praticados após o seu afastamento do cargo de Presidente Nacional do Partido, inclusive porque vários dos referidos atos foram praticados pelo Presidente interino que é alvo de questionamento no recurso, bem como com participação de votação de membro que também foi alvo da insurgência recursal. Assim, é imprescindível que os recursos sejam levados a julgamento pelo Colegiado desta eg. Turma, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto recursal. 2. Ausência de Intimação de um dos Agravados O agravado Jorcelino José Braga não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, uma vez que o AR enviado ao endereço indicado na inicial voltou com aviso de que a parte se mudou, conforme certificado no ID 29924032. Contudo, não há óbice para o julgamento do recurso, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida antes da efetivação da relação processual. Nesse sentido, o colendo STJ possui orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527,V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO. 1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) (destaquei) Ademais, analisando os autos de origem, verifica-se que até o presente momento o senhor Jorcelino ainda não foi citado, devendo tal questão ser resolvida na instância a quo. 3. Retirada do Feito da Pauta Virtual e Sustentação Oral Quanto ao pedido de retirada do processo da pauta virtual e inclusão na presencial, resta necessário o deferimento, uma vez que o requerimento foi realizado de forma tempestiva, nos termos da Portaria GPR 841/2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, in verbis: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Quanto ao pedido de sustentação oral, é certo que resta garantido o direito à parte, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que versou sobre tutela provisória, em observância ao artigo 937, inciso VIII, do CPC: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; (destaquei) Com efeito, é praxe deste eg. Tribunal, quando realizada a inclusão de feitos pauta julgamento em pauta presencial, a intimação das partes para se inscreverem para sustentação oral. Assim, em que pese o direito conferido às partes, elas devem estar atentas à intimação no momento oportuno para realizar a inscrição para sustentação oral. 4. Petição do Agravante Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravante (ID 30766754) para que seja reconsiderada a decisão de ID 97757202, nos termos justificados e requeridos pela petição de ID 106647345, uma vez que não existem sequer tal decisão ou petição enumeradas com os IDs citados. Ademais, todas as razões para a modificação da decisão agravada já foram, ou ao menos deveriam constar, no objeto do Agravo de Instrumento e Agravo Interno interposto, que serão devidamente analisados durante o julgamento dos recursos. Assim, à Secretária para incluir o presente processo em pauta presencial por videoconferência, intimando-se as partes para se inscreverem para sustentação oral no momento oportuno. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021 16:12:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador